Tribunal: TJMT
Processo: 1000086-22.2025.8.11.0025
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE JUINA. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS EM 2010 UTILIZANDO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO. MANUTENÇÃO INDEVIDA NO CARGO POR OMISSÃO ESTATAL. PRETENSÃO DE NOVA APOSENTADORIA PELO RPPS (PREVI-JUÍNA). IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1150/STF. LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. ROMPIMENTO DO VÍNCULO JURÍDICO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. PROCEDÊNCIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TEMA 163/STF. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE DE BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1- Sentença na origem (id. 335169860 – reclamação no 1000987-37.2022.8.11.0108 – Núcleo De Justiça Digital Dos Juizados Especiais), julgou parcialmente procedente o pedido, rejeitando a pretensão principal de concessão de aposentadoria pelo RPPS, mas acolheu o pedido subsidiário de restituição das contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente a partir de 13/1/2020 (respeitando a prescrição quinquenal). 2- PRELIMINAR. O PREVI-JUÍNA é o destinatário das contribuições e o órgão que formalizou a negativa administrativa da aposentadoria. Em matéria previdenciária municipal, há solidariedade entre o ente federado instituidor e a autarquia gestora. As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, motivo pelo qual, para que se admita a legitimidade passiva, os fundamentos da inicial devem possibilitar a conclusão, em exame abstrato, de que a parte indicada pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.445.615/SP – rel. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 17/6/2024 - DJe 19/6/2024); (TJMG - 1a CCív - Ap Cível 50014099820208130708 - Des. Manoel dos Reis Morais – j. 11/2/2025 – DJE 21/2/2025); (TJMS – 4a CCív – Ap Cível 0817213-72 .2020.8.12.0002 - rel. Juiz José Eduardo Neder Meneghelli – j. 29/11/2022 - DJE 1/12/2022); (TJGO – 10a CCív - Ap Cível 5058157-27.2022.8.09.0051 – rel. Des. Anderson Máximo De Holanda). 3- MÉRITO. 3.1) Restou demonstrado: - a Reclamante/Recorrente ingressou na rede pública de saúde do Município de Juína em 1o/03/2002, no cargo efetivo de Auxiliar de Enfermagem, período em que o Município ainda não possuía RPPS, razão pela qual as contribuições previdenciárias eram destinadas ao INSS (RGPS); - com a criação do RPPS municipal pela Lei no 830/2005 (Fundo PREVI-JUÍNA), a partir de 5/10/2005 ela passou a ser segurada obrigatória do regime próprio; - posteriormente, a LC no 1.013/2008 transformou o cargo em Técnico de Enfermagem, com enquadramento da Reclamante em 23/5/2011; - o conflito decorre de a Reclamante ter requerido aposentadoria por tempo de contribuição no INSS em 29/03/2010, concedida com efeitos retroativos a 2/3/2010, utilizando-se o período de contribuição de 1/3/2002 a 9/2005; - apesar disso, o Município não declarou vacância do cargo em 2010, permanecendo a servidora em atividade, por anos; - apenas em 2019, ao pleitear aposentadoria pelo PREVI-JUÍNA, a Administração negou o pedido, sob o argumento de que o vínculo deveria ter sido rompido com a primeira aposentadoria; 3.2) A Reclamante invoca a ressalva do Tema 606/STF, alegando que, como a aposentadoria pelo RGPS ocorreu em 2010 (antes da EC 103/2019), o vínculo não poderia ser rompido. Ocorre que o STF realizou importante distinção nos Temas 606 (RE 655283) e 1150 (RE 1302501). Nesse sentido: “Tema 606/STF: A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6o.” e “Tema 1150/STF: O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”; 3.3) A Suprema Corte fixou que, se a lei local do Município prevê que a aposentadoria gera vacância, o servidor não tem direito à manutenção no cargo ou à reintegração, mesmo que aposentado pelo RGPS; 3.4) No caso de Juína, o art. 45, inciso IV, da LC no 1.022/2008 é taxativo: “a aposentadoria é causa de vacância”. Portanto, o vínculo da Reclamante com o Município foi extinto em março/2010; 3.5) O fato de a Reclamante ter continuado a trabalhar por erro ou negligência da Administração não convalida nem reconstitui o vínculo estatutário para fins de gerar um segundo benefício de aposentadoria sobre o mesmo cargo; 3.6) Nas razões recursais, a Autarquia impugna a condenação à restituição das contribuições arrecadadas desde 2020, sob o fundamento de que a exação é compulsória e orientada pelo princípio da solidariedade. Todavia, o argumento não prospera diante do caráter contributivo-retributivo do sistema previdenciário. O STF, no Tema/163, consolidou entendimento de que a contribuição só é devida se houver potencialidade de recebimento do benefício; 3.7) Se o próprio Município e a Autarquia agora afirmam que o vínculo de 2010 a 2025 foi irregular e incapaz de gerar aposentadoria, não podem reter as contribuições pagas pela servidora de boa-fé. Manter esses valores nos cofres da PREVI-JUÍNA configuraria enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) e confisco tributário, uma vez que se estaria cobrando por um seguro que o Estado já declarou que não irá pagar; 3.8) A restituição, limitada à prescrição quinquenal (a partir de 13/1/2020), é o único meio de reequilibrar a relação jurídica abalada pela falha administrativa estatal. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e em razão da improcedência dos recursos: 5.1) condeno as partes Recorrentes, ao pagamento, cada uma, em 50% (ciquenta por cento) das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, estes também para cada parte, que arbitro: 5.2) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5.5) Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000086-22.2025.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[NEIVA MARIA PERETTI STUANI - CPF: 482.150.741-20 (RECORRENTE), NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 035.673.021-24 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRENTE), PREVI-JUINA - CNPJ: 10.693.863/0001-45 (RECORRENTE), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRIDO), PREVI-JUINA - CNPJ: 10.693.863/0001-45 (RECORRIDO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), NEIVA MARIA PERETTI STUANI - CPF: 482.150.741-20 (RECORRIDO), NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 035.673.021-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026